Tribunal: TJBA
Processo: 8000796-21.2024.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000796-21.2024.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DAVID OLIVEIRA TORRES ALVES e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL MENDES MASCARENHAS, ALESSIA YRLA FERREIRA DA SILVA PITA, HANNA AMAZONAS ARAUJO MORAIS, WALTER UBIRANEY DOS SANTOS, IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA registrado(a) civilmente como IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE IACU e outros

Advogado(s)
:
WALTER UBIRANEY DOS SANTOS, IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA registrado(a) civilmente como IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA, GABRIEL MENDES MASCARENHAS, ALESSIA YRLA FERREIRA DA SILVA PITA, HANNA AMAZONAS ARAUJO MORAIS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE IACU. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO FGTS E VERBAS SALARIAIS. TEMAS 191, 551 E 916 DO STF. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVID0.

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que, em Ação de Cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Município de Iaçu ao pagamento de depósitos de FGTS em favor de servidor contratado sem concurso público. A condenação foi limitada aos meses em que a prestação de serviço foi comprovada por fichas financeiras. O Município Apelante questiona o critério de juros e correção monetária, enquanto o Autor Apelante busca o reconhecimento de todo o período laboral alegado como contínuo e incontroverso para fins de pagamento do FGTS.

2. As controvérsias recursais centram-se na correta aplicação dos consectários legais sobre a condenação imposta à Fazenda Pública, especificamente se deve incidir exclusivamente a Taxa SELIC desde a origem do débito, em detrimento do critério misto (IPCA-E + juros) adotado na sentença para o período anterior à Emenda Constitucional nº 113/2021. Na possibilidade de extensão do período devido para o recolhimento do FGTS, defendendo que o vínculo laboral deve ser considerado contínuo e incontroverso durante todo o intervalo alegado na inicial, e não de forma intermitente como fixado pelo juízo de primeiro grau com base nos documentos de pagamento.

3. O recurso do Município não merece provimento. A sentença aplicou corretamente o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores (Tema 810/STF e Tema 905/STJ) ao determinar a incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança até a data de vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021 (08/12/2021). A partir de 09/12/2021, a atualização do débito deve ocorrer exclusivamente pela Taxa SELIC. A referida emenda possui eficácia
ex nunc
, sem retroagir para períodos regidos pela jurisprudência anterior.

4. Conforme os Temas 191 (RE 596.478) e 916 (RE 765.320) do STF, a nulidade da contratação por ausência de concurso público assegura ao trabalhador o direito ao FGTS e aos salários do período. Além disso, o Tema 551 (RE 1.066.677) do STF estabelece que o desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas renovações garante o pagamento de 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional.

5. A ausência de impugnação específica do Município quanto à duração do vínculo torna o fato incontroverso (art. 341, CPC). O ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, como o pagamento ou interrupção do serviço, incumbe ao ente público (art. 373, II, CPC), que possui o dever de guarda dos registros funcionais.

6. A limitação da condenação aos meses com comprovantes de pagamento inverteu indevidamente o ônus da prova, conforme jurisprudência deste Tribunal (TJBA, Ap. 8001127-69.2016.8.05.0191 e Ap. 8000371-06.2017.8.05.0133).

7. Apelação do Município de Iaçu conhecida e não provida. Apelação de David Oliveira Torres Alves conhecida e provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000796-21.2024.8.05.0090, em que figuram como Apelantes e Apelados, simultaneamente, DAVID OLIVEIRA TORRES ALVES e o MUNICÍPIO DE IACU.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER de ambos os recursos para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO à apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE IACU e DAR PROVIMENTO à apelação interposta por DAVID OLIVEIRA TORRES ALVES, nos termos do voto da Relatora.